Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727039-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR HOLDING LTDA, MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO BRUGNARA TAURISANO AGRAVADO: D4YOU SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por MR HOLDING EIRELI e MARCELO FERREIRA RESENDE DE OLIVEIRA, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual não fora conhecido do agravo de instrumento, porquanto considerado inadmissível. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 63709007. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator